Tribunal: TJDFT
Processo: 0755361-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E CUSTAS. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. CERTIDÃO E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO JÁ JUNTADOS AOS AUTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PARA GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em fase de execução, sob o fundamento de ausência de certidão atualizada dos atos constitutivos da sociedade e de recolhimento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o indeferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando os fundamentos utilizados pelo juízo de origem se baseiam em premissa fática equivocada quanto à ausência de documentos e custas processuais, em contexto de relação de consumo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade da revogação da penhora anteriormente efetivada não integra o objeto da decisão agravada, pois a constrição foi revogada por pronunciamento judicial anterior não impugnado oportunamente pela parte exequente, operando-se a preclusão temporal.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5o, do CDC.
5. A Teoria Menor exige apenas que a personalidade jurídica se apresente como obstáculo ao ressarcimento do consumidor, dispensando a demonstração de dolo, fraude ou abuso de personalidade.
6. Os autos demonstram que a certidão atualizada dos atos constitutivos da sociedade foi juntada anteriormente à decisão agravada, bem como que o recolhimento das custas processuais foi devidamente comprovado, revelando que o indeferimento do incidente se baseou em premissa fática equivocada.
7. O indeferimento liminar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se mostra adequado quando presentes elementos mínimos que justifiquem sua instauração, pois o mérito do pedido deve ser apreciado somente após a formação do contraditório e da ampla defesa, com a citação dos envolvidos, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Em relações de consumo, aplica-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, sendo suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor. 2. Não se admite o indeferimento liminar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando presentes elementos mínimos para seu processamento, devendo-se assegurar o contraditório e a ampla defesa dos envolvidos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 28, § 5o; CPC, arts. 4o, 6o e 133 a 137. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1432348, 0710755-07.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 22.06.2022, DJe 04.07.2022; TJDFT, Acórdão 2087041, 0745675-02.2025.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 12.02.2026, DJe 25.02.2026; TJDFT, Acórdão 2091024, 0741107-13.2020.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11.02.2026, DJe 05.03.2026.